Tribunal: TJPA
Processo: 0804362-58.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804362-58.2023.8.14.0028

APELANTE: PEDRO DA COSTA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO POR PESSOA ANALFABETA. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO VÁLIDA DE VONTADE. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face de instituição financeira. A parte autora, pessoa analfabeta, impugnou a contratação de empréstimo consignado, sustentando a ausência de observância das formalidades legais exigidas para a celebração do negócio jurídico e a inexistência de prova da disponibilização dos valores contratados. Requereu a declaração de inexistência da contratação, a restituição dos descontos realizados e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação de empréstimo consignado celebrado por pessoa analfabeta; (ii) estabelecer se a ausência das formalidades legais exigidas para a manifestação válida de vontade conduz ao reconhecimento da inexistência da relação jurídica; e (iii) determinar se são devidas a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais decorrentes dos descontos indevidos em benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condição de analfabeto do contratante é incontroversa e impõe a observância rigorosa das formalidades legais destinadas a assegurar a autenticidade da manifestação de vontade e a proteção da parte vulnerável.

A instituição financeira suporta o ônus de comprovar a regularidade da contratação, por constituir fato impeditivo do direito alegado pela parte autora.

O instrumento contratual apresentado pela instituição financeira não demonstra o atendimento das formalidades legais exigidas para contratação por pessoa analfabeta, não contendo elementos aptos a comprovar manifestação válida de vontade.

A ausência de comprovação da regular constituição do negócio jurídico impede o reconhecimento da relação contratual e autoriza a declaração de inexistência da contratação e da inexigibilidade dos débitos dela decorrentes.

Os descontos efetuados com fundamento em contrato cuja regularidade não foi comprovada configuram cobrança indevida e ensejam a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, diante da inexistência de demonstração de engano justificável.

Os descontos indevidos realizados em benefício previdenciário de pessoa idosa, analfabeta e hipossuficiente atingem verba de natureza alimentar e ultrapassam o mero aborrecimento, caracterizando dano moral indenizável.

A fixação da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 observa a extensão do dano, a capacidade econômica da instituição financeira e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira deve comprovar a observância das formalidades legais exigidas para a contratação realizada por pessoa analfabeta.

A ausência de demonstração da manifestação válida de vontade do contratante analfabeto impede o reconhecimento da regular constituição da relação jurídica.

Os descontos realizados com base em contrato cuja regularidade não foi comprovada ensejam a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, salvo demonstração de engano justificável.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa, analfabeta e hipossuficiente configuram dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 405, 406 e 595; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 373, II, e 487, I; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 43; STJ, Súmula 362.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por PEDRO DA COSTA, posteriormente sucedido/habilitado por SILMARA DOS SANTOS COSTA, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face de BANCO BRADESCO S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A sentença recorrida foi proferida com o seguinte comando final:

“DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor, resolvendo o mérito na

forma do art. 487, I, do CPC, e revogando a liminar concedida. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida.

.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a sentença merece reforma por ter considerado suficiente, para comprovação da contratação, instrumento contratual firmado a rogo por terceiro sem a demonstração dos requisitos legais exigidos para contratação por pessoa analfabeta. Argumenta que a instituição financeira não apresentou procuração pública outorgando poderes à pessoa que subscreveu o contrato em seu nome, tampouco comprovou vínculo de parentesco entre o signatário ou as testemunhas e a contratante. Aduz, ainda, que não foi juntado comprovante de transferência ou outro documento apto a demonstrar a efetiva disponibilização dos valores do empréstimo em conta de titularidade da consumidora.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões a apelação. (ID 28089946).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Remetidos os autos a Procuradoria do Ministério Público esta opinou pelo conhecimento e provimento do recurso. (ID 36678330).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 08 de junho de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões recursais.

2.1- Mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da regularidade da contratação de empréstimo consignado impugnada pela parte autora, pessoa comprovadamente analfabeta, bem como às consequências jurídicas decorrentes da eventual inobservância das formalidades legais exigidas para a validade do negócio jurídico.

Inicialmente, observa-se que é fato incontroverso nos autos a condição de analfabeto do contratante, circunstância reconhecida pela própria instituição financeira e comprovada pela documentação acostada aos autos (ID 28089895). Nesses casos, a contratação deve observar rigorosamente as formalidades estabelecidas pelo ordenamento jurídico, especialmente aquelas previstas no art. 595 do Código Civil, cuja finalidade é conferir segurança jurídica ao ato e assegurar a efetiva manifestação de vontade da pessoa que não possui condições de apor assinatura de próprio punho.

Com efeito, incumbia à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, por se tratar de fato impeditivo do direito invocado pela parte autora. Todavia, a prova produzida nos autos revela justamente o contrário.

A cédula de crédito bancário juntada pela instituição financeira (ID 28089909) evidencia que não foram observadas as formalidades legais exigidas para a contratação realizada por pessoa analfabeta. Verifica-se que o instrumento contratual não contém assinatura a rogo, tampouco demonstra a adoção das cautelas necessárias para assegurar a validade do negócio jurídico. Assim, o próprio documento apresentado pelo banco revela a ausência dos requisitos indispensáveis à demonstração da manifestação válida de vontade do consumidor.

Tratando-se de pessoa analfabeta, a instituição financeira deve comprovar a observância das formalidades legais destinadas à proteção do contratante vulnerável. A ausência dessas cautelas compromete a validade da contratação e impede o reconhecimento da regular constituição da relação jurídica invocada pela instituição financeira.

Dessa forma, não tendo o banco se desincumbido do ônus probatório que lhe competia, impõe-se o reconhecimento da inexistência da relação jurídica referente ao contrato objeto da demanda, com a consequente declaração de inexigibilidade dos débitos dele decorrentes.

Reconhecida a irregularidade da contratação, os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte autora devem ser restituídos em dobro. A hipótese atrai a incidência do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto os descontos decorreram de contrato cuja regularidade não foi comprovada pela instituição financeira, inexistindo demonstração de engano justificável apto a afastar a repetição dobrada.

No tocante aos danos morais, a jurisprudência consolidada compreende que os descontos indevidos realizados em benefício previdenciário de pessoa idosa, analfabeta, hipossuficiente, que atingem verba de caráter alimentar extrapolam o mero dissabor cotidiano, configurando lesão aos direitos da personalidade.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, a extensão do dano, a capacidade econômica da instituição financeira, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e os valores aplicados em situações semelhantes por este Tribunal de Justiça entendo adequada a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A correção monetária da indenização por danos morais deverá incidir pelo IPCA-E a partir desta data, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. Os juros de mora deverão incidir na forma dos arts. 405 e 406 do Código Civil.

3.
Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar integralmente a sentença e:

a) declarar a inexistência da relação jurídica referente ao contrato de empréstimo consignado objeto da demanda;

b) declarar inexigíveis os débitos dele decorrentes;

c) condenar o Banco Bradesco S.A. à restituição, em dobro , dos valores indevidamente descontados, acrescidos de correção monetária pelo IPCA e juros legais na forma do art.406 do Código Civil , nos termos da súmula 43 do STJ

d) condenar o Banco Bradesco S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA-E a partir desta data, nos termos da Súmula 362 do STJ e juros de mora na forma dos arts. 405 e 406 do Código Civil;

e) inverter os ônus sucumbenciais, condenando a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/06/2026